Tribunal: TJSP
Processo: 1017713-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que não solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente à reserva de margem consignável de cartão de crédito que não solicitou junto ao banco réu – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, de autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de disponibilização da quantia mutuada – Conversão, todavia, do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado com decotação da taxa de juros remuneratórios – Débito existente – Dano moral não configurado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017713-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA LUCIA RODRIGUES DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
2
VOTO No: 40953
APEL. N°: 1017713-28.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
APTE.: Maria Lúcia Rodrigues de Brito (A)
APDO.: Banco Cetelem S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário da autora relativamente à reserva de margem
consignável de cartão de crédito que não solicitou junto ao
banco réu Prova documental da adesão da autora ao cartão
de crédito consignado, de autorização para desconto do valor
mínimo no provento de aposentadoria e de disponibilização da
quantia mutuada Conversão, todavia, do contrato de cartão
de crédito em empréstimo consignado com decotação da taxa
de juros remuneratórios Débito existente Dano moral não
configurado
Procedência em parte mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano
material e moral (alegada ausência de contratação e autorização para os
descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente
à reserva de margem consignável de cartão de crédito que não solicitou
junto ao banco réu, fls. 1/12) intentada por Maria Lúcia Rodrigues de
Brito em face de Banco Cetelem S.A., julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 111/116, de relatório a este integrado, para converter
o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, decotar os
juros para o máximo de 2,5%, atentando-se para as novas
regulamentações a partir da portaria no 28, artigo 56 do INSS, excluir a
cobrança da taxa de emissão de cartão de crédito, determinando seu
abatimento da dívida da autora e, ante a sucumbência recíproca
arcarão as partes com metade das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
3
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 em favor do patrono da
parte adversa.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 128/139,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
integralmente procedente para condenar o réu ao pagamento de
indenização por dano moral.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da demanda, ancorada na prova documental de que a apelante
realmente firmou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado
com o banco apelado, todavia, sua intenção era tomar empréstimo
pessoal, de sorte que houve ajuste do negócio jurídico para converter o
contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, não havendo
qualquer ilicitude nos descontos efetuados no benefício previdenciário,
porquanto não abusivos, ou dano moral a ser indenizado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“As partes não negam a existência de relação jurídica
material, contudo, a parte autora sustenta que sua intenção era tomar
empréstimo da requerida, sem a utilização de cartão de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
4
reserva de margem consignável para cartão de crédito, ao passo que a
requerida sustenta a higidez do contrato lançado nos autos.
A relação entre as partes é manifestamente de
consumo, inclusive porque tal entendimento foi sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).
Conquanto aparentemente em ordem, fato é que
realmente a intenção da parte autora era tomar empréstimo consignado
da requerida, que não agiu corretamente.
Explico.
O contrato de cartão de crédito, em regra, apresenta
taxas muito superiores ao do empréstimo consignado, o que a
experiência nos mostra.
Já nos benefícios da Previdência Social, os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito, são ditados por
Instrução Normativa do INSS, no caso, IN-INSS n. 28, de 16 de maio de
2008, alterada pela IN-INSS n. 43, de 19 de janeiro de 2010.
No normativo, o art. 16 está assim redigido: Art. 16.
Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no
que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - o
número de pagamentos não poderá exceder sessenta parcelas mensais
e sucessivas; II - o limite máximo de comprometimento é de até duas
vezes o valor da renda mensal do benefício; III - a taxa de juros não
poderá ser superior a 3,5% (três inteiros e meio por cento) ao mês, de
forma que expresse o custo efetivo; IV - é vedada a cobrança da TAC e
quaisquer outras taxas administrativas, exceto a prevista no inciso II do
art. 15 e § 1o deste artigo; e V o beneficiário, ao constituir a RMC, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
5
poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de
manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução
Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do
cartão de crédito.
Atente-se, também, para o disposto no § 3o: § 3o É
proibida a utilização do cartão de crédito para saque.
No contrato específico em discussão termo de adesão
cartão de crédito consignado a taxa de juros está em sintonia com o
inciso III do art. 16, acima descrito, contudo, a expressão da taxa de
juros anunciada na fatura mensal é muito além da prevista no
contrato.
Ora, além da intenção da parte autora ser apenas e
tão somente tomar empréstimo consignado, a requerida age de maneira
definida no art. 13 do referido Normativo, que trata justamente do
empréstimo consignado, verbis: Art. 13. Nas operações de empréstimos
são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art.56
desta Instrução Normativa: I
o número de prestações não poderá
exceder a sessenta parcelas mensais e sucessivas; II - a taxa de juros
não poderá ser superior a 2,5%(dois inteiros e meio por cento) ao mês,
devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; III - é vedada a
cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras
taxas administrativas; e IV - é vedado o estabelecimento de prazo de
carência para o início do pagamento das parcelas.
A única diferença é que a taxa de juros máxima no
empréstimo consignado é de 2,5% e no cartão de crédito, 3,5%,
atentando-se para novas regulamentações a partir de portaria do
Presidente do INSS, nos moldes do art. 56 do IN-INSS n. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
6
Desse modo, considerando que a taxa de juros da
fatura é muito superior à contratada e que por se tratar de verdadeiro
contrato de empréstimo consignado, com cobrança de taxa de juros
acima da delimitada na já referida Instrução Normativa, o que impediria
o recebimento direto por meio de desconto na fonte pagadora, evidente
a exagerada desvantagem do consumidor.
Mas aqui cabe uma ponderação.
O autor quis o empréstimo e o banco quis emprestar,
de modo que simplesmente anular o negócio jurídico não socorre a
ninguém.
A solução é a utilização das regras do Código Civil,
promovendo-se a conservação do contrato.
Para tanto, expressa o art. 170 do Código Civil: 'Art.
170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor
que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade'.
Na lição de Marcos Bernardes de Mello, 'consiste no
expediente técnico de aproveitar-se como outro ato jurídico válido
aquele inválido, nulo ou anulável, para o fim a que foi realizado'.
Explica Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona
Filho que 'trata-se, portanto, de medida sanatória, por meio da qual se
aproveitam os elementos materiais de um negócio jurídico nulo ou
anulável, convertendo-o, juridicamente, e de acordo com a vontade das
partes, em outro negócio válido e de fins lícitos'.
Com isso, presentes os requisitos do empréstimo
consignado entendo justo e razoável a conversão para tal modalidade,
corrigindo-se a taxa de juros para a máxima permitida por ato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
7
Presidente do INSS (art. 56 do IN-INSS n. 28), bem como excluindo a
cobrança de R$15,00 pela emissão do cartão de crédito (art. 15, II do IN-
INSS n. 28).
Com relação à devolução do que foi descontado,
indefiro, pois a parte autora assinou o contrato referente à emissão do
cartão de crédito em 2016 (fls. 43/46) e não negou que a assinatura
fosse sua. Também porque, só agora, mais de 03 anos depois vem
provocar o judiciário para providências.
Quanto ao dano moral, o pedido não merece
acolhimento.
Ensina Sergio Cavalieri Filho: 'Nessa linha de
princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.' (Programa de Responsabilidade Civil, 9a edição, Ed.
Atlas, p. 87).
O contrato, por si só, não afetou a esfera de
dignidade do autor. O valor descontado não foi abusivo e está dentro
das possibilidades do autor, que agora será corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017713-28.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 40953
8
Como
não
houve
interferência
no
direito
de
personalidade e no seu comportamento psicológico, tenho que indevido
o dano moral perseguido.” (fls. 111/116).
Assim, ainda que convertido o trato inicialmente
entabulado de cartão de crédito para empréstimo consignado, subsiste
o débito da apelante perante o banco apelado, de sorte que não há
ilicitude que justifique o pleito de indenização por dano moral.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica